Tribunal: TJPA
Processo: 0006736-97.2016.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006736-97.2016.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: SIND TRAB IND CONST CIVIL E MOBILIARIO DE ORIXIMINA, JUVENAL SILVEIRA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO Nº 0006736- 97.2016.8.14.0037

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ

ADVOGADO: GUSTAVO DE CÁSSIO CORDOVAL CARVALHO – OAB/PA 22.643

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DO IMOBILIÁRIO DE OXIMINÁ E FARO ADVOGADO: MARLON DOUGLAS C. MARTINS – OAB/PA 9.578

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RELAÇÃO LOCATÍCIA COM ENTE PÚBLICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência em ação de cobrança ajuizada por sindicato em face do Município de Oriximiná, referente a aluguéis inadimplidos no período de fevereiro de 2013 a setembro de 2016;

2. A decisão agravada rejeitou alegações de nulidade da sentença e de revogação da gratuidade de justiça, mantendo a condenação, com correção monetária pelo IGP-M e juros de 1% ao mês. O Município insurgiu-se quanto à gratuidade, à fundamentação da sentença, ao mérito da cobrança e aos critérios de atualização do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível a revogação da gratuidade de justiça concedida a pessoa jurídica; (ii) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (iii) saber se deve ser afastada a condenação ao pagamento dos aluguéis; (iv) saber quais os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A gratuidade de justiça concedida a pessoa jurídica exige demonstração de hipossuficiência, nos termos da Súmula 481 do STJ, incumbindo ao impugnante comprovar capacidade econômica incompatível com o benefício, ônus do qual o Município não se desincumbiu;

5. A sentença apresentou fundamentação suficiente, com exame da relação locatícia, do inadimplemento e da incidência da Lei nº 8.245/1991, não se configurando nulidade por mera discordância quanto à conclusão adotada;

6. A relação locatícia firmada com ente público submete-se à Lei nº 8.245/1991, competindo ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu quanto à quitação dos aluguéis;

7. Os consectários legais devem observar, até 08/12/2021, a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo os índices da caderneta de poupança, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 e Temas 810/STF e 905/STJ; a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para adequar os critérios de atualização do débito, mantidos os demais termos da decisão monocrática agravada.

Tese de julgamento: 1. A concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica depende de prova de hipossuficiência, cabendo ao impugnante demonstrar capacidade econômica incompatível com o benefício. 2. A condenação imposta à Fazenda Pública deve observar, até 08/12/2021, o IPCA-E e juros da caderneta de poupança e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 373, II, 489 e 1.021, § 2º; Lei nº 8.245/1991; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Súmula 481.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ contra a decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo a sentença de parcial procedência na Ação de Despejo cumulada com Cobrança movida contra si pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DO IMOBILIÁRIO DE OXIMINÁ E FARO.

A demanda originária consiste em Ação de Despejo cumulada com Cobrança, na qual se postulou a rescisão de contrato de locação e a cobrança de aluguéis vencidos.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato de locação firmado entre as partes, com fundamento no art. 62, I, da Lei nº 8.245/1991, bem como condenar o Município ao pagamento dos alugueres mensais de R$ 1.000,00, referentes ao período de fevereiro de 2013 a setembro de 2016, totalizando 44 meses, com correção monetária pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento de cada parcela.

Na apelação, o Município sustentou, em síntese, a indevida concessão da gratuidade de justiça ao sindicato autor, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e a ausência de prova suficiente do débito. A decisão monocrática agravada rejeitou tais argumentos, mantendo a sentença apelada.

No Agravo Interno de ID 33760083, o Município renova a insurgência quanto à gratuidade de justiça concedida ao sindicato autor, alegando que pessoa jurídica deve comprovar objetivamente a hipossuficiência. Sustenta, ainda, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, sobretudo quanto ao suporte probatório do contrato, do valor locatício, do período cobrado e da constituição do débito. Aduz, também, que a cobrança não poderia subsistir diante da ausência do instrumento contratual nos autos e da insuficiência de elementos objetivos aptos a demonstrar o quantum exigido. Por fim, suscita a necessidade de adequação dos critérios de correção monetária e juros aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, defendendo a aplicação do IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Contrarrazões apresentadas no ID 36041937, nas quais a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão monocrática deve ser mantida, porquanto devidamente reconhecida a relação locatícia, o inadimplemento do Município, a regularidade da gratuidade de justiça e a suficiência da fundamentação da sentença.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

A insurgência merece parcial provimento, exclusivamente para adequar os consectários legais incidentes sobre a condenação imposta ao Município, mantendo-se a decisão monocrática agravada quanto aos demais fundamentos.

Inicialmente, quanto à gratuidade de justiça, não se verifica fundamento suficiente para a reforma da decisão agravada.

É correto afirmar que, tratando-se de pessoa jurídica, a concessão da gratuidade de justiça exige demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme orientação consolidada na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, a análise deve ser realizada à luz das circunstâncias concretas dos autos. A decisão monocrática agravada consignou que a impugnação do Município não trouxe elementos objetivos aptos a infirmar a hipossuficiência reconhecida em favor do sindicato autor.

A simples alegação de que a parte beneficiária possui personalidade jurídica não é suficiente, por si só, para revogar a gratuidade deferida. Cabia ao impugnante indicar elementos concretos de capacidade econômica incompatível com a benesse, o que não ocorreu.

Assim, ausente demonstração objetiva capaz de infirmar o benefício anteriormente concedido, deve ser mantida a gratuidade de justiça já reconhecida.

Também não procede a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

O art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489 do Código de Processo Civil impõem ao julgador o dever de motivar suas decisões, com exposição das razões jurídicas e fáticas que sustentam a conclusão adotada.

No caso, a sentença examinou os pontos essenciais da controvérsia, notadamente a existência da relação locatícia, o inadimplemento dos aluguéis, a incidência da Lei nº 8.245/1991 e a consequência jurídica decorrente da mora do locatário.

A fundamentação adotada permitiu às partes compreenderem as razões do julgamento e viabilizou o exercício do direito de recorrer, tanto que o Município impugnou especificamente os fundamentos da sentença em sede de apelação e, posteriormente, no presente Agravo Interno.

A discordância da parte com a valoração da prova ou com a conclusão alcançada pelo Juízo de origem não configura ausência de fundamentação. Decisão contrária ao interesse da parte não se confunde com decisão nula.

Desse modo, deve ser mantido o entendimento da decisão monocrática agravada quanto à inexistência de nulidade da sentença.

No mérito da cobrança, igualmente não há razão para afastar a condenação imposta ao Município.

A controvérsia decorre de relação locatícia firmada entre o sindicato autor e o Município de Oriximiná. Ainda que uma das partes seja ente público, a relação material de locação sujeita-se à disciplina da Lei nº 8.245/1991, sem prejuízo das prerrogativas processuais aplicáveis à Fazenda Pública.

A decisão monocrática agravada registrou que o inadimplemento dos aluguéis relativos ao período de fevereiro de 2013 a setembro de 2016 restou reconhecido na sentença, sem que o Município tenha apresentado prova de quitação.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, competia ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora, inclusive eventual pagamento, compensação, inexigibilidade ou outro fato capaz de afastar a cobrança.

A tese de ausência do instrumento contratual, isoladamente considerada, não é suficiente para afastar a condenação, sobretudo porque a decisão monocrática agravada, ao manter a sentença, reconheceu a existência da relação locatícia e do inadimplemento a partir do conjunto probatório constante dos autos, destacando a ausência de prova liberatória pelo Município.

Nesse ponto, o Agravo Interno limita-se a renovar argumentos já deduzidos na apelação e enfrentados na decisão monocrática, sem demonstrar erro concreto, omissão relevante ou desacerto jurídico capaz de justificar a reforma do julgado.

Assim, permanecem íntegros os fundamentos da decisão monocrática quanto à manutenção da sentença no que se refere à procedência parcial da cobrança dos aluguéis.

Todavia, assiste parcial razão ao Município quanto aos critérios de atualização do débito.

A sentença fixou correção monetária pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento de cada parcela. A decisão monocrática agravada manteve a sentença em sua integralidade.

Ocorre que, tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, os consectários legais devem observar os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810, pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, bem como o regime superveniente previsto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

A matéria relativa à correção monetária e aos juros de mora possui natureza acessória e pode ser adequada pelo órgão julgador, especialmente quando necessária a conformação do título judicial aos parâmetros constitucionais e à orientação vinculante dos Tribunais Superiores.

No período anterior à vigência da EC nº 113/2021, tratando-se de condenação de natureza não tributária imposta à Fazenda Pública, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo os índices aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, observados os Temas 810/STF e 905/STJ.

A partir de 09/12/2021, data de vigência da EC nº 113/2021, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, uma única vez, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, vedada a cumulação com quaisquer outros índices de correção monetária ou juros moratórios.

Tal adequação não altera o reconhecimento do débito, o período de inadimplemento fixado na sentença, o valor mensal dos aluguéis nem a responsabilidade do Município pelo pagamento. Trata-se apenas de ajuste dos consectários legais aplicáveis à condenação.

Desse modo, o Agravo Interno deve ser parcialmente provido apenas para determinar que a atualização do débito observe: a) até 08/12/2021, a incidência de correção monetária pelo IPCA-E e de juros de mora segundo os índices aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, observados os Temas 810/STF e 905/STJ; b) a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da taxa SELIC, uma única vez, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

Ficam mantidos os demais termos da decisão monocrática agravada.

Isto posto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para adequar os critérios de atualização do débito, determinando que: a) até 08/12/2021, incidam correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo os índices aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, observados os Temas 810/STF e 905/STJ; b) a partir de 09/12/2021, incida exclusivamente a taxa SELIC, uma única vez, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, mantida, no mais, a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 08/06/2026